Tribunal: TJDFT
Processo: 0708059-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. DIVERGÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO. REGIME DA COMUNHÃO DE BENS. PRESUNSÃO DE ESFORÇO COMUM. ARTIGO 1.658 DO CÓDIGO CIVIL.
Apelação interposta da r. sentença, proferida na ação de divórcio e partilha de bens, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial decretar o divórcio, pondo termo ao casamento e determinando a partilha dos bens arrolados na proporção de 50% para cada uma das partes, ressalvados eventuais direitos de terceiros.
No caso, não é possível se precisar o momento de ruptura da união havida entre as partes, entretanto, não há indícios robustos de que as partes realmente se encontravam separadas desde 1999, como alega a apelante.
Foram acostadas fotografias recentes em que as partes aparecem unidas, em eventos sociais, a sugerir a manutenção de vida em comum, além de que, durante o período em que se sustenta a separação de fato, as partes celebraram negócios e contraíram obrigações em conjunto. Logo, não se nega a existência de crise conjugal em momento anterior, a qual culminou com a instauração da ação de divórcio, entretanto, a apelante-autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que o casal havia se separado de fato desde 1999, e que tenha continuado residindo no mesmo imóvel até 2019.
Como adotado o regime da comunhão parcial, conforme artigo 1.658 do Código Civil, todos os bens adquiridos a título oneroso, na constância da vida conjugal, devem ser partilhados de forma igualitária, independentemente da contribuição de cada cônjuge para a obtenção do resultado patrimonial, uma vez presumido que sejam produto do esforço comum.
Apelação conhecida e desprovida.